Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008123-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE.

QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO JUDICIAL AUTÔNOMA. ENTIDADE FILANTRÓPICA DE SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica em face de decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em favor da Associação Santa Madre Paulina e afastou a possibilidade de condicionamento da alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos, objeto de ação judicial autônoma.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir: (i) se é legítimo condicionar a alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos de terceiros, ainda que discutidos judicialmente em demanda própria; (ii) se, diante da natureza essencial do serviço prestado e da função filantrópica da agravada, é cabível suspender o fornecimento de energia ou impor restrições de acesso em razão de dívidas pretéritas não reconhecidas judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço público essencial, regido pelo princípio da continuidade, sendo vedado seu condicionamento ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros não diretamente vinculados ao atual titular da unidade consumidora.

4. Ainda que a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL preveja em abstrato a possibilidade de exigir a quitação de débitos para alteração de titularidade, tal disposição normativa não se sobrepõe ao direito fundamental do consumidor ao serviço essencial, sobretudo quando tais débitos encontram-se em discussão judicial, afastando a presunção de exigibilidade.
5. No caso concreto, evidenciou-se o perigo de dano de difícil reparação, ante a atuação da agravada como
entidade filantrópica de saúde
, cuja atividade é imprescindível à população carente, de modo que eventual suspensão ou restrição ao fornecimento de energia elétrica comprometeria gravemente a continuidade do serviço público essencial.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é legítimo condicionar a alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos vinculados a terceiros, notadamente quando os referidos débitos são objeto de discussão judicial em demanda própria e o serviço prestado reveste-se de natureza pública e essencial. 2. Em se tratando de entidade filantrópica prestadora de serviços de saúde à população carente, o perigo de dano, em caso de suspensão do fornecimento de energia elétrica, revela-se preponderante e justifica a manutenção da tutela deferida”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Energisa Mato Grosso,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por
Associação Santa Madre Paulina
, que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora para
determinar que a concessionaria de energia proceda à
ligação/restabelecimento do fornecimento de energia elétrica,
bem como
se abstenha de suspender o fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos vinculados a outras unidades consumidora
s
, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a
ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada
, especialmente no que se refere ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
, alegando que
não houve negativa formal da solicitação de nova ligação de energia elétrica.

Defende a
validade dos débitos indicados
, ressaltando que as faturas cobradas são de responsabilidade da própria autora, sendo incontroverso que houve renegociação das dívidas junto à concessionária.

Discorre acerca da
regularidade da conduta da concessionária
, com base na
Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
, que autoriza a distribuidora a condicionar a alteração de titularidade da unidade consumidora à
quitação de débitos anteriores
pelo novo titular, nos termos dos arts.
123 e 126 da norma regulatória.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n.

275622861.

Foram prestadas as informações no ID n. 278049399.

Certificado decurso do prazo sem contraminuta pela agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação obrigação de fazer proposta pela Associação Santa Madre Paulina em face da Energisa Mato Grosso,
na qual a parte autora requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que a concessionária proceda à ligação ou restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como se abstenha de suspender o serviço em razão de débitos pretéritos vinculados a outras unidades consumidoras.

A decisão recorrida fundamentou-se no reconhecimento da hipossuficiência da parte agravada, entidade de natureza filantrópica que presta serviços essenciais à população carente, determinando que a concessionaria proceda ao

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e se abstenha de condicionar a alteração de titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos de responsabilidade de terceiro, assim também,
comprove a regularidade da cobrança e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, o

serviço de energia elétrica se trata de uma obrigação
propter personae
, ligada à pessoa do contratante e não ao responsável pelo imóvel em que se instala a unidade consumidora. Portanto, eventual dívida oriunda do serviço de energia elétrica não se encontra vinculada ao imóvel, tampouco pode a concessionária, a seu critério, exigir o adimplemento da dívida do novo titular da UC ou do proprietário do imóvel.

Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, oriundos de relação jurídica diversa, é vedada, devendo a concessionária se valer dos meios ordinários de cobrança, sob pena de ofensa à continuidade do serviço público.

Ora, ainda que amparada por normativos infralegais — no caso, a
Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
, que faculta à distribuidora, em tese, exigir a quitação de débitos para alteração de titularidade — tal disposição
não pode se sobrepor às normas de ordem pública e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor
, sobretudo quando evidenciada situação em que os débitos anteriores encontram-se sob
discussão judicial em demanda autônoma, e, ainda, são de outro usuário.

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA NA TROCA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIROS - ATO ILÍCITO – NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE EFETIVAMENTE USUFRUIU DO SERVIÇO – DEMORA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a requerida, ora apelante, ao negar a alteração de titularidade e o fornecimento de energia elétrica à requerente, ora apelada, praticou ato ilícito.

2.
Demonstrado que a requerente, ora apelada, efetuou a compra do imóvel em que está instalada a unidade consumidora, a concessionária, em razão da existência de débitos em nome de terceiros e atrelados a unidade consumidora, não poderia ter negado o pedido administrativo realizado pela requerente, ora apelada, para que fosse alterada a titularidade da unidade consumidora.

3.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a obrigação de adimplemento dos débitos de energia elétrica possui caráter “propter personam” e não “propter rem”, ou seja, a obrigação de quitar os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica não está vinculada à titularidade do imóvel, mas, sim, àquele que efetivamente fez uso do serviço.

(...)

5. Dito isso, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar a troca da titularidade na unidade consumidora e o fornecimento da energia elétrica no imóvel da requerente, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). (...)”
(RAI

1006132-35.2021.8.11.0003,

4ª Câmara de Direito Privado, J. 13.04.22 - negritei)

Conforme bem delineado pelo juízo singular, a paralisação da atividade desenvolvida pela agravada não se restringiria a mero desconforto ou transtorno cotidiano. Ao revés, traria consigo potenciais
riscos à vida e à saúde dos usuários do serviço de assistência médica e hospitalar
prestado pela instituição agravada, configurando verdadeira violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

Em suma, afigura-se temerária, para não dizer inadmissível, a possibilidade de imposição de condicionante que obste a alteração da titularidade da unidade consumidora em razão de débitos cuja origem e responsabilidade encontram-se sub judice, especialmente diante da função social e humanitária exercida pela agravada.

Portanto, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025